Tribunal: TJDFT
Processo: 0734523-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCLUSÃO NO CÁLCULO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação e auxílio-transporte integram a base de cálculo para conversão de licença prêmio em pecúnia, condenando-a ao pagamento da diferença devida, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de junho de 2021 (data da última atualização) e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação. Em suas razões, argumenta que o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte têm natureza indenizatória, de forma que não integram o cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia porque não incorporados à remuneração. Outrossim, defende que os juros de mora nem sempre serão de 0,5% a.m., como determinado na sentença, pois dependem da oscilação da Taxa Selic. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, caso mantida a condenação, que os juros sejam calculados conforme índices oficiais de remuneração básica de juros, nos termos da metodologia de cálculo regulamentada pelo art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012.
II. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do artigo 68 da Lei Complementar 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório, compõem a remuneração do servidor. Destarte, o auxílio-alimentação que o servidor percebia quando da sua última remuneração também deve integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o auxílio-alimentação também compõe a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
III. Da mesma forma, o auxílio-transporte deve integrar a base de cálculo, por se tratar de vantagem pecuniária de caráter permanente. Nessa esteira, consignou o Superior Tribunal de Justiça, no AREsp n. 1.592.998, Relator Min. Mauro Campbell Marques, em decisão de 18/11/2019: “(...) por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. (...)”. Da jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, colhe-se o mesmo posicionamento: (Acórdão 1366558, 07458805620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1365604, 07081784220218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1347046, 07103790720218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Entretanto, assiste razão ao recorrente no que tange aos juros moratórios. O Supremo Tribunal Federal, no tema de Repercussão Geral n. 810, RE 870947, decidiu que o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, é constitucional no que toca às relações jurídicas não tributárias, como é o caso dos autos. Desse modo, os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública devem ser apurados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança. Esse índice não é fixo, encontrando-se relacionado à meta da Taxa Selic e à Taxa Referencial Diária (TRD), consoante estatui o art. 12 da Lei n. 8.177/91. Assim, embora se compreenda que a sentença estipulou o patamar de 0,5% como uma forma de simplificação, a rigor os juros moratórios devem ser apurados conforme a remuneração da caderneta de poupança.
V. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença no que toca aos juros moratórios incidentes sobre a condenação, que devem corresponder ao índice de remuneração da caderneta de poupança. Sentença mantida em seus demais termos.
VI. Parte vencida isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).